Tribunal: TJPA
Processo: 0817045-46.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817045-46.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO LOPES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE FUGA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado de homicídio qualificado, ocorrido em 2009, cuja ordem de prisão foi cumprida apenas em 2025. Alegações de ausência de fundamentação concreta, não análise de medidas cautelares diversas e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, com base na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração delitiva e na longa evasão do distrito da culpa, está devidamente fundamentada e se há ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prisão preventiva fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal: gravidade do crime, risco à ordem pública, risco de fuga e conveniência da instrução criminal.

4. Fundamentação concreta baseada na violência do delito, uso de arma de fogo em local público, e longo período de evasão do distrito da culpa, demonstrando risco de não aplicação da lei penal.

5. Existência de outro processo criminal por homicídio reforça risco de reiteração delitiva.

6. Condições pessoais favoráveis são insuficientes para afastar os fundamentos da prisão cautelar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA.

7. Impronúncia de corréu não implica, por si só, ausência de indícios de autoria em relação ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos, como o modus operandi violento, a longa evasão do distrito da culpa e a possibilidade de reiteração delitiva, sendo irrelevantes, nesse contexto, as condições pessoais do réu.

2. A impronúncia de corréu não gera efeitos automáticos sobre a situação processual dos demais acusados, cuja responsabilidade penal é individual e deve ser aferida com base nos elementos probatórios próprios.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6º; 312; 316.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Dassaew Klinsmann de Vasconcelos Rocha, OAB/PA nº 23.577 e Gilmar Jose Bogo OAB/PA nº 40.084 em favor de
ANTONIO LOPES DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o juízo da VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS/PA, nos autos do processo nº 0800056-31.2023.8.14.0130.

Os impetrantes narram que o paciente responde a ação penal pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, fato ocorrido no ano de 2009, no município de Ulianópolis, motivo pelo qual foi decretada sua prisão preventiva em 25/08/2009 no processo nº 0000628- 11.2009.8.14.0130, e com o mandado de prisão sendo cumprido em 05/02/2025.

Com a concretização da prisão, deu-se continuidade ao processo penal e, durante a audiência de instrução e julgamento realizada 14/08/2025, a defesa técnica formulou pedido de liberdade provisória, o qual foi indeferido pelo juízo de primeiro grau.

Argumentam que não houve fundamentação idônea, pois a decisão que manteve a custódia do paciente se restringiu à invocação genérica da “gravidade concreta do delito” e da “existência de outros registros criminais”, sem que fossem explicitadas circunstâncias específicas da conduta do paciente que evidenciassem, concretamente, a necessidade da prisão preventiva.

Aduzem, ainda, que não foi analisada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 282, parágrafo sexto, do Código de Processo Penal, nem foi justificada a insuficiência ou inaplicabilidade de tais medidas.

Pontuam que o paciente não possui antecedentes criminais e foi preso enquanto trabalhava, fatores que demonstram que possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, o que autorizaria a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ressaltam, como fato relevante, que o irmão do paciente, senhor Aciole Lopes de Souza, corréu nos mesmos fatos em processo originariamente conjunto, foi impronunciado por ausência de provas suficientes da materialidade e autoria, conforme sentença proferida nos autos de número 0000755-12.2010.8.14.0130, o que, segundo a defesa, enfraquece consideravelmente os indícios que fundamentam a custódia cautelar do paciente, pois ambos foram denunciados com base na mesma narrativa fática.

Por fim, requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. No mérito, a confirmação da liminar, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito ao Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 29367938).

Em parecer (Id. 29799945), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A defesa sustenta, em suma, na ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a prisão preventiva; a não análise das medidas cautelares diversas da prisão, em violação ao art. 282, §6º, do CPP; condições pessoais favoráveis do paciente; bem como a impronúncia do corréu Aciole Lopes de Souza, que, segundo a defesa, fragilizaria os indícios de autoria.

Pois bem.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem
pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal
, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo
Penal
.

Verifico que após o cumprimento do mandado de prisão, o juízo reavaliou a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente nos seguintes termos (ID. 29237967):

“Trata-se de reavaliação periódica da prisão preventiva de Antônio Lopes de Sousa, denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, caput, do Código Penal (homicídio simples), em razão do assassinato de Altemir Farias Silva, fato ocorrido em 16/08/2009, por volta de 3h30, em frente ao clube Escalibu, na cidade de Ulianópolis/PA.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público descreve que o acusado, instigado por seu irmão Aciole Lopes de Sousa, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, após desentendimento em festa, ocasionando o óbito da mesma. A autoria e a materialidade estão lastreadas por inquérito policial, boletim de ocorrência (Id 85437758), termos de declaração de testemunhas (como José Elinaldo Barbosa Galvão, Altenires Farias Silva, entre outros), além do auto de exame cadavérico e da declaração de óbito (Id 85437758, p. 11-13).

O acusado teve a prisão decretada por este Juízo (Id 85915726), cujo cumprimento foi certificado nos Ids 136333357 e 136374652. Houve regular citação (Id 134638933) e apresentação de resposta à acusação (Id 143368348).

Analisando a resposta à acusação, verifico que não foram arguidas preliminares capazes de obstar o prosseguimento da ação penal. Não há nulidades processuais a serem sanadas, tampouco elementos que afastem os pressupostos da denúncia. Assim, estando preenchidos os requisitos legais, o feito deve prosseguir com a instrução criminal.

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, sendo cabível para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso, permanecem presentes os requisitos legais: Fumus comissi delicti: presente por meio da prova da materialidade (auto de exame cadavérico e certidão de óbito) e indícios suficientes de autoria (declarações testemunhais e do boletim de ocorrência). Periculum libertatis: evidenciado pela gravidade do crime, cometido com extrema violência e mediante uso de arma de fogo, em contexto de festa pública, com clamor social relevante. Ressalte-se, ademais, que o acusado permaneceu foragido por aproximadamente 15 anos entre a data do fato (16/08/2009) e o cumprimento da ordem de prisão preventiva (fevereiro de 2025), circunstância que demonstra risco concreto de fuga e dificuldade de aplicação da lei penal, reforçando a necessidade da manutenção da custódia cautelar.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 312 e 316 do Código de Processo Penal MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIO LOPES DE SOUZA, por persistirem os requisitos.”

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o juízo coator fundamentou que:

“DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA

Em que pese a alegação da defesa acerca da primariedade técnica do réu, este Juízo observa que o acusado responde a outros processos. Ademais, trata-se de um crime de homicídio qualificado, com ocorrência em 2009, cuja gravidade concreta autoriza a manutenção da segregação cautelar.

Diante do exposto, o Juízo INDEFERE o pedido de revogação da prisão preventiva, por entender que a medida se justifica pela gravidade do crime em concreto e pela existência de outros registros criminais, inclusive de natureza semelhante.”

No caso dos autos, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 25/08/2009, em virtude de acusação de homicídio qualificado ocorrido em via pública, no contexto de festa popular, crime perpetrado com uso de arma de fogo e motivação fútil, conforme consta na denúncia. A prisão somente foi efetivada em 05/02/2025, ou seja, mais de 15 anos após o decreto, período em que o paciente esteve em local incerto e não sabido, evidenciando conduta típica de quem intenta frustrar a aplicação da lei penal.

O Juízo de primeiro grau, ao proceder à reavaliação da prisão preventiva, fundamentou adequadamente a manutenção da medida, apontando não apenas a gravidade do fato, mas sobretudo a periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
do crime, o tempo de foragido e a existência de outro processo criminal por homicídio (processo nº 0804828-17.2025.8.14.0040), este último apto a indicar possível reiteração delitiva.

Assim, concluindo-se que a decretação da Prisão Preventiva do paciente está embasada na presença dos requisitos dispostos no art. 312, CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a segurança na aplicação da lei penal, os quais associados aos indícios suficientes de autoria e às circunstâncias do crime, demonstram os malefícios que a conduta do paciente acarreta à sociedade.

Desse modo, resta claro que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, atendendo a todos os requisitos constitucionais e legais, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Nesse contexto – estando a decisão escrita e
fundamentada
conforme os pressupostos insculpidos no artigo
312
do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Quanto à impronúncia do corréu, não se pode presumir extensão automática dos fundamentos da decisão. A responsabilidade penal é individual e, no caso do paciente, existem indícios suficientes de autoria, extraídos de depoimentos de testemunhas presenciais e documentos constantes do inquérito policial, como registrado na decisão de manutenção da prisão cautelar.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão, tampouco constrangimento que justifique a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/09/2025